Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processo : 0727580-55.2024.8.07.0000 DESPACHO Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos da instância superior (STJ) e do trânsito em julgado da decisão, facultando-lhes manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo supra sem manifestação, arquivem-se os autos, após as providências de praxe. Brasília – DF, 14 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator